Tribunal: TJSP
Processo: 2261764-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação provisória de sentença. Decisão que determinou a retificação do laudo pericial para cômputo dos juros de mora a partir do evento danoso e dedução das despesas operacionais e tributos dos lucros cessantes. Reforma parcial. Cabimento da determinação de retificação do laudo pericial em razão da consideração da data da citação como termo inicial dos juros de mora.

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação provisória de sentença. Decisão que determinou a retificação do laudo pericial para cômputo dos juros de mora a partir do evento danoso e dedução das despesas operacionais e tributos dos lucros cessantes. Reforma parcial. Cabimento da determinação de retificação do laudo pericial em razão da consideração da data da citação como termo inicial dos juros de mora. Desnecessidade de dedução dos custos operacionais nos lucros cessantes. Operação já realizada pelo perito. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261764-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS S/A, são agravados AVENTIS PHARMA S.A e SANOFI-AVENTIS
FARMACÊUTICA LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261764-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.261.764-08.2019.8.26.0000
Agravante:
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A
Agravada:
AVENTIS PHARMA S.A. E OUTRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 44.977
Agravo de instrumento. Liquidação provisória de sentença.
Decisão que determinou a retificação do laudo pericial para
cômputo dos juros de mora a partir do evento danoso e
dedução das despesas operacionais e tributos dos lucros
cessantes. Reforma parcial. Cabimento da determinação de
retificação do laudo pericial em razão da consideração da
data da citação como termo inicial dos juros de mora.
Desnecessidade de dedução dos custos operacionais nos
lucros cessantes. Operação já realizada pelo perito. Agravo
provido em parte.
1. Agravo de instrumento interposto tempestivamente pela ré
da ação de abstenção de uso de medicamento e indenização, ora em fase de
liquidação provisória de sentença, contra a r. decisão de fls. 711/713, que, dentre
outras matérias, determinou a retificação do laudo pericial para que os juros de mora
fossem computados a partir do evento danoso e as despesas operacionais e tributos
fossem deduzidos dos lucros cessantes.
Alega a agravante que a retificação do laudo é inútil, pois já foi
elaborado à luz dos parâmetros determinados pelo Juízo. Destaca que, segundo a
decisão, os juros moratórios de 1% ao mês devem ser computados desde a data do
evento danoso e não a partir da citação. Aduz que o perito frisou que iria considerar
os juros somente a partir do evento danoso se tal data fosse posterior à citação; o
laudo pericial só computou juros a partir de 25 de agosto de 2004 data do evento
danoso. Esclarece que o laudo pericial já deduziu todas as despesas operacionais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261764-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
tributos. Destaca que a indenização apontada pelo laudo pericial não gera
enriquecimento ilícito, mas mera reparação dos lucros cessantes e prejuízos que teve
ao ser impedida de comercializar seu produto. Salienta que o ardil da agravada reside
em sustentar que houve equívoco por não terem sido considerados o imposto de
renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, no entanto, o perito esclareceu
que tais impostos não incidem sobre fato passado, que é objeto da liquidação
fabricação e venda do medicamento no período de vigência da liminar, mas sobre um
fato futuro apuração do lucro total do exercício, após a agravante receber a
indenização. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão
agravada, pois o perito já observou o termo inicial dos juros e a dedução dos tributos
e despesas operacionais.
Processado o agravo com a outorga do efeito suspensivo, fls.
779.
Apresentada contraminuta, sendo rebatida integralmente a
pretensão da parte agravante, fls. 783/809.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser reformada em parte.
Trata-se de liquidação provisória de sentença instaurada para
apurar os danos emergentes e lucros cessantes experimentados pela agravante com a
liminar de que impediu a comercialização, produção e importação do medicamento
Trixotene.
Pois bem. Em que pesem as alegações recursais, a mera
confirmação de que o evento danoso começou em 24/08/2004, feita pelo perito em
resposta ao quesito 1, fls. 268/269 e 301, não significa que os juros de mora foram
computados desde aquela data.
Diversamente disso, pois o expert afirmou, expressamente, em
resposta aos quesitos 34, 44 e na conclusão, que os juros de mora foram computados
a partir da citação, que ocorreu em 12/08/2004, tendo ressalvado expressamente a
possibilidade de modificação do termo após determinação do juízo a quo, fls. 341,
352 e 356.
Sendo assim, o laudo pericial deve ser retificado para que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261764-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
cálculo observe a data do evento danoso, que é 24/08/2004.
E nem se argumente que a planilha de fls. 393 comprova que os
juros foram aplicados a partir de 25/08/2004, já que a discrepância entre as
informações autoriza a correção.
Quanto à dedução dos tributos e custos operacionais, o perito
informou, na resposta ao quesito 9, que todos os impostos e custos operacionais
foram deduzidos para apurar os lucros cessantes, fls. 280/281. Os Anexos G e I do
laudo, também, confirmam que todos os impostos e custos operacionais foram
deduzidos, fls. 386/391.
Ademais, no item 4 de fls. 357, quanto às alíquotas
correspondentes ao IR (25%) e CSLL (9%) no cômputo dos lucros cessantes, o perito
foi claro ao concluir que “em se tratando de verba indenizatória que representa
acréscimo patrimonial, tais tributos deverão ser recolhidos oportunamente pela Autora
quando oferecer a indenização a ser recebida à tributação”.
Portanto, mostra-se desnecessária a retificação do cálculo
nesse ponto.
Em suma, o recurso deve ser parcialmente provido para
retificação do cálculo, adotando-se como termo inicial dos juros de mora a data do
evento danoso.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se parcial provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R/F299